Tribunal: TJES
Processo: 5012345-37.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012345-37.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RECORRIDO: REGIS VIANA XAVIER
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012345-37.2022.8.08.0035
RECORRENTE: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO: REGIS VIANA XAVIER

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. ERRO. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DE COMPROVAR FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO QUE NÃO PODERÁ SER RETIDA. FUNDO DE RESERVA. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. IMEDIATA. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação, por meio da qual a parte autora alega que
celebrou contrato com a Requerida acreditando tratar-se de uma carta de crédito para a compra de um imóvel, razão pela qual pagou, a título de entrada, o valor de R$ 821,00.

Aduz, contudo, que a Requerida não cumpriu com o contrato e não lhe forneceu uma carta de crédito.

Diante disso, ajuizou a presente ação, postulando, liminarmente, que a Requerida suspendesse as cobranças feitas, bem como se abstivesse de negativar seu nome e, no mérito, a confirmação da liminar com a condenação da requerida a restituir o valor de R$ 821,00 e a pagar danos morais no valor de R$ 23.419,00.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido formulado por REGIS VIANA XAVIER em face de RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e
DECLARO NULO
o contrato nº 2051231082 (ID 14512607) e
DETERMINO
que a Ré reembolse o autor no valor total pago de
R$821,00
(ID 14512606),
de imediato e na integralidade
, devidamente corrigido desde cada efetivo desembolso e com juros a partir da citação.

JULGO PROCEDENTE
o pedido de danos morais e
CONDENO
a Requerida a pagarem
R$ 3.000,00
, devidamente corrigido e com juros a partir deste julgamento.

Irresignado, o réu interpôs Recurso Inominado, no qual defende que não há abusividade nas cláusulas contidas no contrato de consórcio, uma vez que o contrato formulado pela Recorrente foi formalizado nos termos da Lei nº 11.795/2008, ou seja, não é possível que se atribua ilegalidade, até mesmo porque a empresa foi avaliada satisfatoriamente pelo BACEN – órgão fiscalizador imediato. No mérito, defende que a parte autora sabia dos termos do contrato de consórcio quanto à ausência de garantia de data de contemplação.

Alega que não há no que se falar em ilegalidade ou abusividade da taxa de administração, tampouco na sua redução, devendo ser descontado seu percentual do montante a ser restituído ao consorciado. Quanto à restituição do valor, entende que configuraria enriquecimento injustificado do consorciado.

No mérito, é inegável, analisando o conjunto probatório, que a Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos, de forma inequívoca, como, por exemplo, que a parte autora sabia dos termos do contrato quanto à ausência de garantia de data de contemplação, ou, até mesmo, a existência de quaisquer excludentes de responsabilidade civil.

De fato, foi devidamente comprovado o induzimento a erro do autor no momento da contratação do consórcio em relação ao prazo de contemplação (ID 14512608), onde ele pergunta sobre a data de aprovação, mas o preposto da Requerida responde que “o prazo que a administradora deu foi de 4 meses”, então teria que aguardar, acrescentando para ter calma que o crédito iria sair.

Por via reflexa, é evidente a existência de falha na prestação do serviço e, portanto, de responsabilidade civil do fornecedor pelo vício do consentimento, nos termos do artigo 14, CDC, o que enseja,
in casu
, a necessidade de restituição do valor, de forma imediata.

Vejamos:

CONSÓRCIO – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas – Alegada aquisição de seis cotas de consórcio de imóvel em virtude de falsa promessa de contemplação, no prazo de 60 dias, após a assinatura dos contratos - Prova documental inequívoca das alegações da autora de que houve a falsa promessa de contemplação em curto prazo - Legítimas expectativas da consumidora frustradas com as falsas promessas das rés relativamente a elementos essenciais do contrato de consórcio - Defeito de informação que macula o elemento volitivo do contrato – Anulação do consórcio e determinação para devolução simples e imediata dos valores pagos, sem qualquer retenção por parte da administradora de consórcios – Procedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido. (TJSP;
Apelação Cível 1013206-94.2019.8.26.0003
; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/06/2020; Data de Registro: 27/06/2020)

EMENTA: APELAÇÃO - CONSÓRCIO - PROMESSA FALSA DO VENDEDOR - INDUÇÃO DA COMPRADORA A ERRO - NULIDADE DO CONTRATO - RESCISÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DECISÃO PRECLUSA - DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS AO CONSORCIADO - DECISÃO MANTIDA. A hipossuficiência econômica não enseja na presença dos requisitos disciplinados pelo art.
373
,
§ 1º
, do
CPC
, devendo, por conseguinte, ser mantida a decisão que mantém a distribuição dinâmica do ônus da prova. Se a prova dos autos revela que a compradora da quota do consórcio foi ludibriada pelo vendedor, tendo sido levada a erro, mediante promessa falsa de certa contemplação, é de se ter por nulo o contrato firmado, do que decorre a obrigação da administradora de consórcio de devolver imediatamente as quantias pagas. (TJMG -
Apelação Cível 1.0382.17.006276-6/001
, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/0019, publicação da sumula em 13/12/2019)

Assim, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
20 de janeiro de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Respeitosamente, divirjo do E. Relator para reconhecer ex officio a incompetência dos juizados especiais em razão do valor da causa
.

Isso porque, data vênia, a causa de pedir da presente ação se sustenta na alegação de nulidade contratual por falta de informação clara e adequada para a validade do negócio jurídico.

Neste aspecto, consta do documento juntado com a inicial que o valor do negócio jurídico foi de R$ 90.000 (noventa mil reais), valor este que ultrapassa em muito o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos estabelecido no artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

A respeito, dispõe o art. 292, II, do CPC que na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa será o do ato ou o de sua parte controvertida.

Dessa forma,
a causa está sujeita ao valor do negócio (e não somente a parte adimplida) que excede o teto estipulado pela Lei 9099/95
, sendo incompetente os juizados especiais cíveis desta análise.

Além disso, a competência é matéria de ordem pública e pode ser apreciada em qualquer tempo e grau de jurisdição,
inclusive de ofício
, nos termos do artigo 64, §1º, do Código de Processo Civil.

Assim, do que se depreende dos autos, a demanda, tal como proposta, não deveria ter prosseguido nos Juizados Especiais, razão pela qual incide a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar o feito, ressalvado o direito da parte autora no ingresso pelas vias ordinárias para resolução do conflito, consoante dispõe o art. 3º, da Lei n. 9.099/95.

Diante destas considerações,
voto pela reforma da sentença, para reconhecer - ex officio - a incompetência em razão do valor da causa e, por conseguinte,

JULGAR EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito nos termos do art. 3º, I, e 51, II, da Lei nº Lei 9.099/95
.

É como voto.
Sem
custas e honorários.